Tribunal: TJBA
Processo: 8086114-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8086114-16.2022.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTE: ISMAEL DE SOUZA SIMOES DEFENSOR PÚBLICO: JUAREZ ANGELIN MARTINS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: AUGUSTO JOAQUIM DE AZEVEDO JÚNIOR PROCURADOR DE JUSTIÇA: MOISÉS RAMOS MARINS ASSUNTO: TENTATIVA DE ROUBO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE 02 (DOIS) ANOS, E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 7 (SETE) DIAS-MULTA. CRIME PREVISTO NO ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. 1 - MÉRITO 1.1 - A ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, COM RECUPERAÇÃO DAS RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. AUTORIA DEMONSTRADA PELA PRISÃO EM FLAGRANTE NAS DEPENDÊNCIAS DA LOJA, NO SHOPPING DA BAHIA, LOGO APÓS O ANÚNCIO DO ROUBO E A SUBTRAÇÃO DE JÓIAS E RELÓGIOS, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS FIRMES, COERENTES E HARMÔNICOS DAS VÍTIMAS, QUE DESCREVERAM MINUCIOSAMENTE A DINÂMICA DELITIVA, RECONHECERAM O APELANTE EM JUÍZO E NA FASE POLICIAL, E INDIVIDUALIZARAM SUA CONDUTA. MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO. 1.2 - A APLICAÇÃO DA REDUÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PELA FORMA TENTADA (ART. 14, II, CP). IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS AVANÇADO. RENDIÇÃO DAS VENDEDORAS, POR MEIO DE GRAVE AMEAÇA, SUBTRAÇÃO DAS JOIAS DO MOSTRUÁRIO E DO COFRE DA LOJA. INVIÁVEL REDUÇÃO MÁXIMA (2/3). CORRETA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA (1/3), POIS A REDUÇÃO PELA TENTATIVA É INVERSAMENTE PROPORCIONAL À PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. PEDIDO DEFENSIVO REJEITADO. 3 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8086114-16.2022.8.05.0001, tendo ISMAEL DE SOUZA SIMOES, como APELANTE e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como APELADO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR